Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703304-37.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SELIA - SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. CONSUMIDOR FINAL NÃO-CONTRIBUINTE. EXIGIBILIDADE. PORTAL NACIONAL. INDISPONIBILIDADE DE FERRAMENTAS. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO PELAS VIAS ORDINÁRIAS. LEI DISTRITAL N. 5.546/2015. VALIDADE. INEFICÁCIA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Portal DIFAL consiste em plataforma unificada para apuração e emissão de guias pelos contribuintes que realizam operações destinadas a consumidores finais não-contribuintes de outras unidades federativas sujeitas à diferença de alíquotas de ICMS. 2. Visando assegurar prazo suficiente para “adaptação tecnológica do contribuinte”, o art. 24-A, § 4o, da LC 190/2022, fixou marco para a sujeição do contribuinte ao Portal DIFAL, não tendo condicionado a exigibilidade do tributo à implementação integral do portal unificado. A incompletude das ferramentas disponibilizadas na plataforma unificada não constitui óbice apto a eximir a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação tributária, cabendo ao contribuinte se valer das vias ordinárias disponíveis para efetivar o respectivo recolhimento. Precedente. 3. No julgamento do RE 1287019 (Tema 1093), o STF, se valendo do debate concluído no RE 1287019, adotou os fundamentos do Tema 1094 para assegurar a validade das “leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto”, e firmou a ineficácia das leis locais antes de editada a lei complementar sobre a matéria. 4. Editada após a EC 87/15, a Lei Distrital n. 5.546/2015 que instituiu a cobrança do DIFAL, remanesce válida, porém produzindo efeitos apenas após a edição da LC 190/2022, não subsistindo a tese de necessidade de edição de nova lei local para instituir a cobrança do tributo no Distrito Federal. 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação ao artigo 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum vergastado teria deixado de observar o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral e na ADI 5.469, quanto ao marco inicial de instituição do imposto. Argumenta que a cobrança do DIFAL-ICMS somente é válida a partir da produção dos efeitos da LC 190/2022. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso II, 37, caput, 146, incisos I e III, e 155, § 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no tocante ao indicado malferimento aos artigos 146, incisos I e III, e 155, § 2o, inciso XII, ambos da Constituição Federal. A recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa e, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, submete-se o inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012